Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726540-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILENE ALVES DA ASSUNCAO AGRAVADO: MARCOS CALAZANS DUTRA, DELZUITE MENDES CALAZANS D E C I S Ã O Tendo em vista a afetação dos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, e a determinação de suspensão do curso de todos os feitos que versem acerca da possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípicos (art.139, IV, do CPC/15), SUSPENDO o curso do presente feito até final julgamento do IRDR cadastrado como Tema 1.137. Brasília, 14 de outubro de 2025 17:06:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador